Tribunal: TJDFT
Processo: 0722862-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722862-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIMAR BATISTA BORGES AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer n. 0705138-75.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por Alcimar Batista Borges (id 159671757 dos autos originários). Alcimar Batista Borges narra que participou do concurso público para provimento do cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária. Alega que o deferimento do requerimento liminar exige a demonstração do perigo do dano e a probabilidade do direito, de modo que não há que de falar em dilação probatória neste momento processual. Explica que o requerimento liminar pode ser analisado e deferido de modo prévio porquanto a liminar não esgota o mérito da ação e possui caráter revogável. Sustenta que o Poder Judiciário pode intervir no caso de cobrança de questões não previstas em edital. Acrescenta que a atividade da banca examinadora não é absoluta e inquestionável e pode ser revista em caso de ilegalidade e desconformidade com as regras editalícias. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende a necessidade de anulação das questões n. 2, n. 14, n. 27, n. 36, n. 43, n. 46, n. 49 e n. 58. Diz que as questões n. 2, n. 43 e n. 58 apresentam duplicidade de alternativas corretas. Afirma que o enunciado da questão n. 14 induz o candidato a erro porquanto o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) atribuiu como correta a alternativa d, mas a alternativa a está de acordo com a Cartilha de Usuário do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Ressalta que a questão n. 27 solicitou um ponto de atenção básica, mas esse termo não existe nas normas que estabelece a Rede de Atenção Psicossocial (Raps). Esclarece que o termo ponto de atenção refere-se a visão geral de locais onde ocorre atendimento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), de modo que todas as alternativas são pontos de atenção Rede de Atenção Psicossocial (Raps). Argumenta que o enunciado da questão não tem descrição adequada quanto ao comando e não utiliza o termo ponto de atenção de forma adequada. Salienta que nenhuma das alternativas da questão n. 36 possui a resposta correta. Discorre que a questão n. 46 possui erro grosseiro. Alega que o gabarito correto da questão n. 49 é a alternativa e e não a alternativa a, conforme considerado pela banca. Explica que a autoridade sanitária pode utilizar as legislações federais, estaduais e municipais para aplicação de penalidades. Afirma que atinge a pontuação de sessenta e cinco inteiros e trinta e três centésimos ao se considerar as ilegalidades apontadas, de modo que pode retornar ao certame com direito de ter sua prova discursiva. Defende a presença do perigo de dano porquanto o concurso está em andamento e possui poucos dias para sanar as ilegalidades. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para que seja determinado seu retorno ao concurso público em razão das ilegalidades nas questões n. 2, n. 14, n. 27, n. 36, n. 43, n. 46, n. 49 e n. 58. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto deferida a gratuidade da justiça (id 159671757 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia consiste em analisar a retidão da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada por entender ser indispensável a dilação probatória nos seguintes termos (id 159671757 dos autos originários): A parte autora pretende obter a participação nas demais fases do certame e a sua manutenção no concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária. O Edital de Abertura n. 001/2022, versa sobre o concurso público para provimento de vagas para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária. O item 16.4.1 previu a correção das redações até a posição 135, no tocante aos candidatos que concorriam às vagas reservadas a pessoas com deficiência. Conforme informado pela própria autora, ela não logrou êxito em permanecer dentro do número de vagas previstas. Nessa senda, existe a necessidade de uma maior incursão probatória para que seja aferido se, de fato, houve alguma irregularidade nas questões mencionadas pelo autor. Além do mais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que o resultado apresentado pela banca contém ilegalidade, pelo menos em uma análise superficial. Não é viável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou à reprovação de candidatos no certame público, visto que tais parâmetros caracterizam-se como ato discricionário da Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade na gestão pública. Deste modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Os fatos alegados na presente ação dependem de maior incursão probatória, devem ser apreciados somente após a realização do contraditório e da ampla defesa, em razão da peculiaridade que se trata a matéria, não sendo apta a ser decidida em sede de tutela de urgência. Esse é o entendimento do TJDFT em situações semelhantes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REPROVAÇÃO. SUBJETIVIDADE DO EXAME NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, na hipótese, não estão configurados os requisitos autorizadores para ensejar a reforma da decisão que indeferiu a suspensão do ato administrativo. 2. Verificada a necessidade de incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória com o objetivo de analisar alegações apresentadas, resta afastado o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar perquirida. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1355515, 07511926120208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REPROVAÇÃO. SUBJETIVIDADE DO EXAME NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, na hipótese, não estão configurados os requisitos autorizadores para ensejar a reforma da decisão que indeferiu a suspensão do ato administrativo. 2. Verificada a necessidade de incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória com o objetivo de analisar alegações apresentadas, resta afastado o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar perquirida. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1355515, 07511926120208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nada impede que, sendo apresentadas as razões probatórias no curso da demanda e verificada eventual impropriedade na conclusão da banca examinadora, possam ser acolhidas as razões da parte autora, operando-se os efeitos ex tunc. Alcimar Batista Borges sustenta, em síntese, que 1) o enunciado da questão n. 14 induziu o candidato a erro; 2) o enunciado da questão n. 27 não tem descrição adequada quanto ao comando e não utiliza o termo ponto de atenção de forma adequada; 3) as questões n. 2, n. 43 e n. 58 apresentam duplicidade de alternativas corretas; 4) nenhuma das alternativas da questão n. 36 possui a resposta correta; 5) a questão n. 46 possui erro grosseiro e 6) o gabarito correto da questão n. 49 é a alternativa e e não a alternativa a, conforme considerado pela banca. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que, além de indicarem a existência do perigo da demora, demonstrem a probabilidade do direito alegado, de modo a dispensar a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que seja vislumbrada a probabilidade de provimento sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória. O art. 37, caput, e inc. II, da Constituição Federal impõem a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e a investidura em cargo público efetivo a depender de prévia aprovação em concurso público para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo. Os critérios de correção adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida. Admite-se analisar a compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital excepcionalmente.[1] Não compete ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo. Cabe-lhe observar seus aspectos formais exclusivamente, de forma a resguardar sua legalidade. A análise judicial de matérias relacionadas a concurso público deve velar pela observância das prescrições legais e do edital que norteia o procedimento. A decisão agravada está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 632.853/CE. A análise sumária realizada no incipiente momento processual não demonstra flagrante ilegalidade das questões impugnadas por Alcimar Batista Borges. A questão n. 2 trata da matéria língua portuguesa, prevista no edital do concurso público. A análise da alternativa enseja indevida incursão na correção realizada pela banca examinadora. A questão n. 14 aborda o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e as questões n. 27, n. 36, n. 43, n. 46, n. 49 e n. 58 abordam conhecimentos de controle sanitário. As matérias relativas às questões n. 14, n. 27, n. 36, n. 43, n. 46, n. 49 e n. 58 são eminentemente técnicas, que demandam conhecimentos específicos em controle sanitário e na utilização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e não permitem, de plano, certeza acerca da existência de erro grosseiro, dubiedade e pluralidade nos gabaritos divulgados pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades). A discussão não prescinde da instauração do contraditório e da realização de dilação probatória notadamente para avaliação das razões técnicas que motivaram a banca examinadora a estabelecer a resposta correta para a questão de modo diverso do defendido por Alcimar Batista Borges. Ressalto que as questões e seus respectivos gabaritos possuem presunção de legalidade e veracidade, típica dos atos administrativos, que somente pode ser afastada mediante robusta prova em sentido contrário. A necessidade de abordagem da matéria com a profundidade necessária durante a instrução processual, mediante ampla dilação probatória, não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CEBRASPE. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA E ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA PCDF. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA ESTREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer se houve erro grosseiro realizado na mencionada questão. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo à suposta irregularidade. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 2.5. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.6. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. (...) 3.1. Além disso, deve-se ressaltar que em se tratando de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e atribuição de nota, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1416143, 07045340820228070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 19.4.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 4.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO DA PROVA OBJETIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os requisitos e as avaliações dos concursos para o ingresso em cargos ou empregos públicos estão adstritos ao princípio da legalidade, nos termos do que se extrai da literalidade do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 2. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade, em consonância com a separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito. 3. A atuação judicial restringe-se ao controle de eventuais ilegalidades e, portanto, à míngua de prova contundente de ilegalidade ou erro grosseiro nos critérios de correção, não há que se falar em nulidade de questão ou alteração de gabarito. 4. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1416581, 07375940620218070000, Relator: Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 20.4.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) O requisito do perigo do dano prescinde de análise porquanto não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a decisão recorrida deve ser mantida por ora. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 632853/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.6.2015.